Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018755-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (AGRAVANTE), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (AGRAVADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência necessário que estejam presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram demonstrados.

Possível a mantença da anotação premonitória na matricula de imóvel como forma de dar conhecimento a terceiros sobre a existência de Execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1018755-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.

AGRAVADO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP.

Processo na Origem n.º 0009419-55.2011.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente (Proc. n.º 0009419-55.2011.8.11.0041) proposta por W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP contra CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 123835405 - origem):
indeferiu
pedido de exclusão da anotação premonitória feita em imóvel que pertencia ao sócio da agravante, porém agora consta em nome de Ana Kely Cruz Silveira.

AGRAVO
: CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA alega, em síntese, que o imóvel em cuja matrícula foi feita a averbação não pertence à agravante e também não mais pertence ao sócio da agravante, porquanto foi vendida a Ana Kely Cruz Silveira em 31/05/2011. Argumenta que não foi analisado o pedido da autora para promover a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, e que a adquirente do imóvel é terceiro de boa fé. Defende o cabimento do agravo de instrumento pela mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da averbação, porque a decisão causa prejuízo à compradora do imóvel.

Assistência judiciária deferida para o tramite deste recurso.

Tutela antecipada indeferida (ID 180419699).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 182672166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em primeiro lugar, cumpre analisar o pedido de assistência judiciária formula em grau de recurso pela executada, ora agravante.

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481, in verbis:

“Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Não basta, portanto, a simples afirmação da carência de meio. Ao contrário, deve ficar demonstrada a hipossuficiência de modo eficiente, o que aqui por certo ocorreu.

Os documentos colacionados pela agravante demonstram a baixa de sua inscrição no CNPJ em 19/07/2021 (ID 178685686), bem como o cancelamento de sua inscrição na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (ID 178685687). Apresentou ainda Declaração de Inexistência de Faturamento de Pessoa Jurídica (ID 178685688), Certidão Positiva de Protesto, contendo 178 anotações (ID 178685689) e Comprovante de suspensão da sua inscrição na Secretaria Estadual de Fazenda (ID 178685690).

Assim, no que diz respeito à pessoa jurídica, a orientação é de que o pleito de gratuidade da justiça esteja calcado em prova documental, o que aqui restou demonstrado.

Assim, à vista de elementos aptos a comprovar a necessidade do benefício almejado,
é o caso de se deferir o pedido de justiça gratuita para o trâmite do presente recurso
.

A Agravada ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face da Agravante, em 31/03/2011, objetivando receber o valor inicial de R$ 180.940,43 (cento e oitenta mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), fundamentada em contratos de locação de veículos de nº 10/2007 e 125/2010.

Requereu ao juízo “
a quo
” a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel registrado na matrícula 60.065, no 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, de propriedade do Sr. Claudecir da Costa Queiroz (ID 28698674), o que foi indeferido.

No ID 56725704, a Agravada formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do Sr. CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ e da Sra. ROMILDA VIEIRA BARBOSA na lide.

Em seguida, a Agravada informou que tramitam na 9ª Vara da Comarca de Cuiabá dois processos (nº 20005-49.2014.811.0041 e 17436-75.2014.811.0041) que envolvem possíveis créditos da Agravada (CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA) em relação à ENERGISA MATO GROSSO, empresa tomadora dos serviços à época dos fatos.

Na sequência (ID 112911855), a Agravada peticionou informando que a Agravante obteve sentença favorável nos autos 20005-49.2014.8.11.0041, no valor de R$ 2.018.826,69 (dois milhões, dezoito mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), razão pela qual aduz que referido crédito deve ser transferido para ela.

A agravante informou ao Juízo que foi procedida a averbação AV.6, na matrícula nº 60.050 do imóvel, que não é de propriedade da executada, sem que houvesse manifestação do Juízo acerca da desconsideração da personalidade jurídica da executada, e que o imóvel foi vendido para Ana Kelly pelo sócio da executada – Claudemir – em 31/05/2011.

Requereu que o Juízo expedisse ofício ao Cartório para determinar a exclusão da averbação
,
pleito que foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, o executado, ora agravante, não logrou demonstrar o perigo de dano, que fundamentou
apenas
com a alegação de possíveis prejuízos à terceira que adquiriu o imóvel nos idos de 2011.

Também não se observa a probabilidade do direito da agravante, porquanto parece pretender defender direito alheio em nome próprio.

Assim, não se verificam os elementos para reforma da decisão.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023